Tribunal: TJMT
Processo: 1033098-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033098-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[VITOR HUGO ALVES LEITE - CPF: 031.153.821-54 (ADVOGADO), LAVRATTI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.037.420/0001-66 (AGRAVANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 055.451.041-35 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA EMPRESA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INVIABILIDADE DE DETERMINAÇÃO LIMINAR AO DETRAN. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu pedido de expedição de licenciamento de veículo, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato jurídico.

Fatos relevantes: (i) negativa administrativa para licenciamento de veículo vinculado a contrato com alienação fiduciária reputada como fraudulenta; (ii) alegação de propriedade do bem e ausência de pagamento; (iii) existência de pendência judicial relacionada ao bem; (iv) indícios de débito de IPVA.

Requerimentos do recurso: (i) concessão de tutela recursal para expedição de licenciamento de veículo, com emissão do respectivo documento pelo órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que autorize o licenciamento do veículo, diante da controvérsia judicial quanto à titularidade e validade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A existência de discussão judicial sobre a propriedade e validade do contrato de alienação fiduciária impede a concessão de tutela provisória para expedição do licenciamento.

6. A possibilidade de existência de débitos tributários relacionados ao veículo justifica a cautela na concessão de ordem administrativa ao DETRAN.

7. A análise da pretensão demanda dilação probatória, sendo incompatível com o juízo liminar requerido.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1033098-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LAVRATTI TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA FREITAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LAVRATTI TRANSPORTES LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1026929-27.2024.811.0003, ajuizada contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e JOÃO PAULO GOMES DE OLIVEIRA FREITAS, indeferiu o pedido que visava determinar que o órgão de trânsito (DETRAN/MT) permitisse o pagamento do licenciamento do veículo no ano de 2025, com a emissão do documento pertinente.

Em suas razões, aduz que “
O fumus boni iuris revela-se pelo acervo documental já acostado: restou incontroverso que o Agravante não recebeu qualquer quantia relativa à negociação da camionete, inexistindo nos autos prova do pagamento. Do mesmo modo, resta inequívoco que o veículo é de propriedade do Agravante, conforme se extrai do Certificado de Registro de Propriedade do Veículo colacionado aos autos, e que o mesmo fora vítima de fraude
”.

Afirma que o “
periculum in mora, por sua vez, manifesta-se de maneira ainda mais contundente diante do fato novo: a negativa do DETRAN/MT em permitir o licenciamento do automóvel, impedindo que o Agravante circule com o veículo
”, destacando que o veículo é instrumento de trabalho essencial à atividade da empresa, utilizado rotineiramente para deslocamentos entre municípios.

Requer, liminarmente, a determinação para que “
o DETRAN/MT, faça a expedição do documento de licenciamento e porte obrigatório para circulação do veículo
”, com sua confirmação no mérito.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 317423882).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 318582360).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 323638864).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LAVRATTI TRANSPORTES LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1026929-27.2024.811.0003, ajuizada contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e JOÃO PAULO GOMES DE OLIVEIRA FREITAS, indeferiu o pedido que visava determinar que o órgão de trânsito (DETRAN/MT) permitisse o pagamento do licenciamento do veículo no ano de 2025, com a emissão do documento pertinente.

Pois bem.

Rejeito, de início, a alegação de não conhecimento do agravo suscitada em sede de contrarrazões, ao argumento de inovação recursal por não ter o pedido de expedição de licenciamento do veículo formulado na origem, visto do simples exame dos autos observa-se que o pleito, além de formulado diretamente pelo Agravante na petição de Id. 195728683 daqueles autos, foi objeto de pronunciamento judicial expresso na decisão agravada.

Superada tal questão, em que pese as alegações recursais, tem-se, como indicado pelo julgador singular, que a restrição indicada no órgão de trânsito decorre diretamente da celeuma judicial envolvendo o veículo, objeto de alienação fiduciária reputada como fraudulenta, e para a qual faz-se necessária melhor instrução probatória para conferência dos fatos arguidos pela Agravante.

Outrossim, consta nas informações veiculares apresentadas pela Recorrente a possibilidade de existência de débitos de IPVA, o que indica a temeridade de eventual determinação liminar ao órgão de trânsito para fins de licenciamento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026